Tribunal: TJSP
Processo: 1018257-42.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de descontos correspondentes a Reserva de Margem Consignável (RMC). Pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito. Pretensão improcedente. Recurso desprovido.